Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-77.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708776-77.2022.8.07.0010 RECORRENTE: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: JAQUELINE ALVES NEIVA ANDRADE, MARLUCI ALVES NEIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (FRAÇÕES IMOBILIÁRIAS). ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DO VENDEDOR. POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. INVERSÃO. NÃO CUMULÁVEL COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Resolução Contratual com Indenização por Danos Materiais e Morais para determinar a devolução de quantia paga pelas partes autoras, mais pagamento de multa contratual invertida, bem como condenação a título de danos morais. 2. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, não é possível a cumulação do valor decorrente da aplicação de cláusula penal com indenização por lucros cessantes (Tema 970). 3. Considerando que o precedente paradigma (REsp 1.635.428/SC) consagrado no tema 970 pelo STJ reputou ser possível a aplicação de cláusula contratual prevista em contrato para reparar o dano, como percentual sobre o preço do imóvel mensal, quando suficiente para reparar o dano, cabível a sua aplicação no presente caso concreto, devendo ser excluída a inversão da cláusula penal moratória estipulada em sentença, em atenção a jurisprudência uniformizada pelo tema 970 do STJ. 4. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002